Tribunal: TJPA
Processo: 0806295-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806295-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VAN CARLOS HENRIQUE BARBOSA MOREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806295-87.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): VAN CARLOS HENRIQUE BARBOSA MOREIRA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME VIOLENTO. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE EMPRGO FORMAL. CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão do juízo “a quo”,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806295-87.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): VAN CARLOS HENRIQUE BARBOSA MOREIRA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
VAN CARLOS HENRIQUE BARBOSA MOREIRA,
contra decisão proferida pelo
juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém
, que, nos autos do processo de nº 0005311-05.2019.8.14.0401, indeferiu o regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões o agravante pugnou pela reforma da decisão supra, com o acolhimento do regime prisional indeferido.

Contrarrazões do agravado pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante a
lega que a superlotação nas unidades penitenciárias é uma realidade nacional, o que vai contra o dever do Estado em ressocializar de forma eficiente os apenados sob sua responsabilidade.

Aduz ainda, que a carência na estrutura e superlotação das unidades penais, que são marcadas por extrema insalubridade e falta de recursos, levou a criação do regime semiaberto harmonizado, nos casos em que não houvesse estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

Assinala por fim, que o regime semiaberto harmonizado é uma antecipação do regime menos gravoso mediante monitoração eletrônica, permitindo ao beneficiado pernoitar em sua residência após o término de suas atividades laborais, ao invés de retornar à unidade prisional.

Por todo o ponderado, entende que deve ser provido o presente Recurso, a fim de ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de aplicação do regime semiaberto harmonizado.

Pois bem.

A insurgência não merece acolhida.

O pedido em questão foi negado pelo juízo “a quo”, na parte que interessa, sob o seguinte fundamento:

“(...)(...) Em análise aos autos, verifica-se que o apenado
NÃO preenche todos os requisitos para a concessão do pleito, uma vez que cumpre pena por crime violento.
Assim, nos termos da Portaria 001/2020-VEP/ RMB e recomendação de nº 62 do CNJ c.c súmula vinculante nº56 do STF, INDEFIRO o pedido. (...)(...)” (negritos meus)

Cabe por oportuno ressaltar, conforme notícia os autos, que o exequente cumpre pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, II, e 2-A, I, do CP, tendo iniciado o cumprimento da referida sanção em 24/09/2018.

Observo que o magistrado ao analisar as situações do caso concreto, verificou que o apenado não preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, eis que cumpre sua reprimenda devido o cometimento de crime violento.

O sistema semiaberto harmonizado consiste basicamente, na antecipação da progressão de regime, mediante o monitoramento eletrônico, de modo que, ao invés de retornar para a penitenciária durante a noite, possibilita-se ao apenado o pernoite em sua residência, sem prejuízo das regras do monitoramento.

Em tal perspectiva, percebe-se que o peticionante não faz jus a referida benesse, pois, além de estar cumprindo pena em decorrência de condenação por cometimento de crime violento, qual seja roubo majorado, o mesmo não se enquadra no rol do artigo 117, da Lei de Execução Penal, o qual admite o regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante.

Destaco que, a figura do regime semiaberto harmonizado, é um benefício que não possui previsão legal, tratando-se de uma construção jurisprudencial e
doutrinária, destinada a sanar eventuais desvios da execução resultantes da ausência de vagas em local destinado ao cumprimento do regime semiaberto.

É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas, dentre elas, a insuficiência de vagas nas unidades prisionais, especialmente àquelas destinadas ao regime semiaberto, sem falar da quase absoluta ausência de casas de albergado que seriam destinadas ao cumprimento de sanções em regime aberto.

Noutro giro, apesar da falta de regulamentação da matéria quanto aos critérios para o benefício, a jurisprudência oscila a respeito, contudo, entendo que se deve sopesar, além da existência de proposta séria de emprego formal; questões como a infração penal praticada, o tempo de pena já cumprido no regime semiaberto, proximidade para progressão para o regime aberto, vida pregressa do sentenciado e comportamento carcerário, considerando, inclusive, seu comportamento por ocasião das saídas temporárias para aferir seu senso de disciplina, já que a responsabilidade e aptidão ao retorno do convívio social instituto do semiaberto harmonizado, muito se aproxima do regime aberto.

Acrescento ainda, que "O regime semiaberto humanizado (doméstico) não é um mero direito subjetivo do reeducando, mas sim, uma benesse que se concede a título precário enquanto persistir a falta de vaga no estabelecimento prisional em que se deve cumprir a pena."(ST.1 - HC n2 511.930 - MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, ale 28.05.2019).

Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, sua concessão se dará em situações excepcionais, a depender das circunstâncias de cada caso concreto.

Na espécie, como relatado no feito, o agravante foi condenado a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela conduta criminosa prevista no artigo 157, §2º, II, e 2-A, I, do CP. (roubo majorado), ou seja, crime violento.

Além disso, não há nestes autos qualquer comprovação de falta de vaga no estabelecimento prisional adequado ao atual regime do reeducando, bem como não se constata proposta de emprego formal.

Ante as peculiaridades do caso, não merece acolhimento o pedido para cassação do “decisum” primevo que indeferiu sua colocação em regime semiaberto harmonizado, vez que desfavoráveis as suas condições.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A Suprema Corte, no RE 641.320/RS, esclareceu que a
saída antecipada com monitoração eletrônica
não deve ser interpretada
como um direito do condenado, nem se trata de uma medida a ser adotada de maneira indistinta a todos os presos
, mas
deve observar critérios
que garantam isonomia de tratamento, como a proximidade de alcance do
requisito temporal objetivo, além do atendimento do requisito subjetivo
. Sugeriu, também, que o Juízo da execução aprecie
outras circunstâncias que entender convenientes, como o caráter do crime:
se violento ou não
;
se hediondo ou equiparado ou não
;
etc. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141 de 13-setembro-2017 desta Corte, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015,
regulamentou o uso de tornozeleiras eletrônicas, prevendo a possibilidade àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto,
comprovadamente, estiverem trabalhando ou com proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a Administração Pública ou da Justiça
. 3. O Conselho Especial dessa Corte, no Mandado de Segurança n.º 20180020063488MSG, concedeu parcialmente a ordem para viabilizar o uso de tornozeleira eletrônica também aos presos que já cumprem pena no regime semiaberto, com trabalho externo ou saídas temporárias implementadas, mantendo, porém, os critérios atinentes à natureza do crime que obstam a adoção dessa medida. 4.
O agravante, em regime semiaberto, não preenche os requisitos para o cumprimento da pena com uso de tornozeleira eletrônica, pois condenado por crime equiparado a hediondo.
5. Recurso desprovido. (TJ-DF 07113498920208070000 DF 0711349-89.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos meus)

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a decisão de primeiro grau,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023